Tribunal: TJES
Processo: 5024084-65.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024084-65.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELLE PEREIRA COIMBRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, julgar improcedente a acao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5024084-65.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

GABRIELLE PEREIRA COIMBRA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – COMARCA DA CAPITAL – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por GABRIELLE PEREIRA COIMBRA contra a sentença proferida em id 4522011, que julgou totalmente improcedente a ação judicial.

A
recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) inversão do ônus da prova na forma da Lei 8.078/90; b) condenação do recorrido a manutenção de proposta de desconto feita por funcionário, em percentual igual para a quitação das parcelas vincendas; c) condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, defiro a gratuidade da justiça, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença recorrida o breve resumo da demanda:

“Narra a demandante, em síntese, que, em julho de 2022, contatou o banco requerida a fim de negociar a quitação do contrato de empréstimo entabulado entre as partes.

Aduz que, em 01/08/2022, em contato direto com seu gerente, não conseguiu realizar o pagamento do valor, de modo que ligou para o banco demandado visando resolver a situação, porém sem sucesso.

Sustenta que, no dia 05/08/2022, entrou em contato novamente com seu gerente, tendo recebido a informação de que não poderia atende-la, pois não estaria na agência, mas disse que a mesma poderia ir ao banco e ser atendida por algum outro gerente.

Afirma que diante desta informação, dirigiu-se ao banco e, lá chegando, tirou a senha de atendimento preferencial, entretanto demorou cerca de 30 a 40 minutos para lhe providenciar atendimento.

Nessa senda, pugna seja a instituição financeira demandada compelida a manter a proposta de desconto feita, em percentual igual para a quitação das parcelas que se encontram a vencer, a par da reparação moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua defesa (ID 19719654), o banco demandado arguiu, em preliminar, a ausência de prova mínima.

No mérito, sustenta que não houve prova de qualquer falha ou conduta ilegal por parte do banco requerido, de modo que não pode ser responsabilizado civilmente, ante a ausência de ato ilícito.”

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, invertendo o ônus da prova a favor da recorrente, ao contrário do que a mesma afirma nas razões de seu recurso, conforme se verifica no seguinte trecho da fundamentação da sentença:

“Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicadas ser analisada à luz da teoria objetiva.”

Assim, ficou atestado nos autos, de forma incontroversa, que a recorrente compareceu ao banco recorrido, às 11:30h, do dia 05/08/2022, retirando a senha de atendimento prioritário, conforme id 4521954.

Analisando, todavia, o contexto probatório e as alegações das partes, entendo que não assiste razão a recorrente e
compartilho do entendimento posto na sentença recorrida, devendo esta se manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Como muito bem fundamentado pelo juiz sentenciante:

“[...] vê-se que a autora ajuizou a presente demanda objetivando ser indenizada por danos morais, em razão da demora no atendimento na instituição bancária requerida, além da manutenção da proposta anteriormente formulada.

No que tange à manutenção da proposta de desconto feita, tenho que a autora não comprovou, minimamente, suas alegações,
ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso I, do CPC).

Como se não bastasse, tratando-se de contrato de empréstimo, é sabido que por força do art. 52, § 2º é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros, de modo que certamente, ao optar por liquidar de maneira antecipada, haverá a redução, mas
não há como compelir ao banco o suposto desconto anteriormente oferecido, seja pela ausência de prova de tal desconto, seja em razão da atualização diária dos juros
.

Em relação ao tempo de espera em filas de banco é objeto de copiosa legislação municipal pelo Brasil afora, que, em geral, estabelece multas de caráter administrativo para as instituições que excederem o prazo previsto.

Além disso,
a questão ora investigada é bastante comum nos Juizados Especiais Cíveis deste Estado, onde o consumidor comparece no estabelecimento bancário a fim de realizar uma transação financeira e aguarda atendimento, que muitas vezes excedem o prazo de previsto na Lei Municipal.

Conforme entendimento jurisprudencial do Col.
Superior Tribunal de Justiça, a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais
, quando não comprovada nenhuma intercorrência que possa abalar a honra da parte ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. [...]

Desta feita,
inobstante a autora estivesse grávida à época dos fatos, não se verificou a ocorrência, no caso concreto, dos requisitos ensejadores do dever de reparar o dano (violação a direito de personalidade que ultrapasse o mero dissabor cotidiano).

Assim, entendo que transtornos ou aborrecimentos causados pela demora no atendimento em agência bancária não são passíveis de gerar indenização por danos morais.

Assim, entendo não haver motivos para reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)